Tribunal: TJMT
Processo: 1020661-08.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020661-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO MINAS DA CRUZ - CPF: 878.489.701-59 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAULO MINAS DA CRUZ

APELADO(S):
BANCO INTER S.A.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
-

Recurso de apelação interposto por Paulo Minas da Cruz contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e inexistência de débito, cumulados com indenização por danos morais, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco Inter S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício na contratação do cartão de crédito consignado e se há fundamento para nulidade contratual, inexistência de débito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, assinada pelo próprio autor.

A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro.

Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO MINAS DA CRUZ contra a sentença proferida pela 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, cumulada com
devolução em dobro e indenização por danos morais,
ajuizada em face do BANCO INTER
S.A., ora apelado.

Em suma, o autor/apelante alegou que buscou a instituição financeira com o intuito de contratar empréstimo consignado, todavia, foi induzido a firmar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade diversa da que pretendia.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, indeferindo, inclusive, a conversão do contrato para empréstimo consignado.

Em suas razões recursais, o apelante reitera os argumentos expendidos na exordial pa
ra obter a reforma da sentença:

Da
i
legalidade do contrato
de cartão de crédito consignado;

Da conversão para empréstimo consignado
;

Dos encargos e da
existência de abusividade
;

Do
dano moral indenizável
;

Da repetição de indébito em dobro

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar pr
ocedentes os pedidos da inicial. (ID. 268943304
)

O banco apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença, sustentando a regularidade do contrato firmado, o cumprimento do dever de informação ao consumidor, a utilização do cartão pelo autor e a inexistência de margem consignável disponível para empréstimo simples

à época da contratação.
(ID
268943306
)

Dispensado o recolhimento de custas, uma vez que o apelante é beneficiário da Justiça Gratuita.

É o breve relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

PAULO MINAS DA CRUZ

APELADO(S):
BANCO INTER S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
t
rata-se
de recurso de apelação interposto por Paulo Minas da Cruz contra a sentença proferida pela 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, cumulada com devolução em dobro e indenização por danos morais, ajuiz
ada em face do Banco Inter
S.A., ora apelado. Em suma, o autor/apelante alegou que buscou a instituição financeira com o intuito de contratar empréstimo consignado, todavia, foi induzido a firmar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade diversa da que pretendia. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, indeferindo, inclusive, a conversão do contrato para empréstimo consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor
comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Da
i
legalidade do contrato de cartão de crédito consignado

O cerne da controvérsia repousa na alegação do apelante de que foi induzido a erro quando da celebração do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável,
uma vez que sua
intenção era a contratação de empréstimo consignado simples.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de elementos capazes de comprovar a inexistência de vício de consentimento no negócio entabulado, isto porque, os documentos constantes no presente caderno processual estão denominados indicando a modalidade contratual questionad
a
, cartão de créd
ito consignado, conforme
Termo de Adesão do Cartão de Crédito Consignado
e a
Autorização para Desconto em Fol
ha de Pagamento
(Id 268943269).

O instrumento contratual é claro em mencionar a formalização de "
CARTÃO DE CRÉDITO C
ONSIGNADO INTERMEDIUM
", além de expor
, expressamente, a
"AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO
" da fatura mensal no benefício do autor. Os documentos foram devidamente assinados pelo próprio
autor
, que também autorizou a "
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
" em seu benefício junto ao INSS.

Portanto, a manifesta vontade do apelante foi no sentido da contratação do cartão de crédito consignado ofertado, não havendo que se falar em vício de consentimento, tampouco indução ao erro ou violação ao dever de informação por parte do banco.

Nesse sentido, destaco precedente desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando
a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

Ademais,
observa-se nos autos faturas que demonstram
utilizaçã
o do cartão com consumo pessoal, a
lém de comprovantes de transferências eletrônicas do banco para a conta do apelante, no valor contratado.

Assim sendo, patente a regularidade do contrato, bem como a inequívoca ciência e anuência do apelante quanto à sua natureza. Por conseguinte, não há olvidar o consagrado princípio do
pacta sunt servanda
, estando as partes vinculadas aos termos pactuados, formalizados por meio de instrumento devidamente assinado.

Desse modo, entendo que o pleito da parte apelante não merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda
.

Da

conversão para empréstimo consignado

Noutro giro, mas ainda em análise das premissas fáticas do caso concreto, verifica-se que o apelante efetivamente não possuía margem consignável para adesão a um empréstimo simples, à data da contratação.

Isso porque, consoante extrato do benefício previdenciário firmado à época, o autor já possuía oito contratos de empréstimo consignado ativos, ocupando
quase 40% de sua margem, considerado inclusive o limite legal de 30% para empréstimos (Id.
268943254
).

Logo, mostra-se inviável a pretendida conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado simples, porquanto não havia margem consignável disponível para tanto à época, motivo pelo qual o banco apelado ofertou o cartão de crédito com RMC, alternativa plenamente válida à luz da legislação aplicada à espécie.

Portanto,
n
o que concerne ao pleito de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser rejeitado tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício no negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

Dos encargos e da
existência de abusividade

Igualmente improcedente se mostra o inconformismo do apelante quanto aos encargos incidentes no contrato de cartão de crédito consignado.

A parte apelante sustenta que os descontos realizados em sua folha de pagamento, decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), configuram prática abusiva, por comprometerem parcela significativa de seus rendimentos. Alega, ainda, que as taxas de juros aplicadas seriam exorbitantes, em descompasso com as praticadas no mercado para operações de empréstimo consignado simples.

Todavia, não lhe assiste razão.

Inicialmente, cabe destacar que a contratação de cartão de crédito consignado com RMC é modalidade autorizada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e pela legislação vigente, estando sujeita a regulamentação específica, inclusive quanto aos limites de comprometimento da renda do consumidor.

No caso concreto, não se verifica qualquer violação ao limite de
margem consignável estabelecido pela Lei n.º 10.820/2003
, com a redação dada pela Lei n.º 14.131/2021, a qual prevê o percentual de
5% (cinco por cento)
para a reserva de margem consignável destinada à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Os descontos realizados nos benefícios do apelante
observaram o percentual previsto em lei
, não havendo que se falar em abusividade.

No que se refere às taxas de juros, cumpre esclarecer que o contrato firmado pelas partes
refere-se
à modalidade de
cartão de crédito consignado
, a qual possui regramento próprio e taxas de encargos que diferem das aplicadas em operações de empréstimo consignado simples.

O apelante, ao aderir livremente ao contrato de cartão consignado, aceitou as condições previamente informadas e pactuadas, inclusive no tocante aos juros aplicáveis, não se podendo admitir, após a contratação e uso do serviço (inclusive com saques e compras comprovados), a alegação de desconhecimento ou de onerosidade excessiva.

Registre-se, ainda, que
não cabe ao Judiciário intervir em cláusulas livremente ajustadas
, salvo quando caracterizada a abusividade ou a onerosidade excessiva, situações que não restaram demonstradas no presente feito. Ao contrário, os documentos constantes dos autos evidenciam a transparência na contratação e a efetiva utilização do crédito pelo consumidor.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a
mera elevação da taxa de juros não caracteriza, por si só, abusividade
, especialmente em contratos firmados com instituições financeiras, salvo se demonstrada a violação às normas do Conselho Monetário Nacional ou a prática de anatocismo, o que não ocorre na hipótese em julgamento.

Precedente do STJ
:

"As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios, salvo se demonstrada exorbitância manifesta ou abuso
de direito, o que não se verifica no caso em tela."
(
AgInt
no
AREsp
1561454/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 24/02/2020,
DJe
27/02/2020).

Dessa forma, inexistindo prova de que os descontos efetuados ultrapassaram o percentual legal permitido ou de que as taxas de juros praticadas pela instituição financeira estejam em desconformidade com os parâmetros normativos,
não há que se falar em abusividade
.

Por essas razões,
rejeito
a tese recursal de abusividade dos descontos e das taxas de juros
.

Da repetição de indébito em dobro

De igual maneira, mostra-se descabida a pretensão de repetição do indébito em dobro formulada pelo apelante.

Isso porque, consoante já examinado, não se extrai qualquer irregularidade na conduta do banco apelado, tampouco indício de má-fé a ensejar a devolução dos valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dobrada pressupõe a configuração de má-fé do credor, ausente no caso em análise:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não
provido.(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

No caso em tela, repiso, não se evidenciou engano injustificado por parte do apelado, muito menos conduta eivada de má-fé, sendo certo que os descontos efetuados decorreram da regular utilização dos serviços contratados pelo autor, especialmente as compras realizadas e o saque contratado e depositado em sua conta bancária.

Dessa forma, eventual restituição de valores não pode ser realizada na forma dobrada pretendida, evitando-se, assim, o enriquecimento indevido do autor, consoante o próprio comando normativo previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Do
dano moral indenizável

No que tange ao pleito indenizatório por danos morais, igualmente sem razão se encontra o apelante.

Isso porque, além de não restar demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo banco, não se verifica violação à dignidade ou à honra do autor que justifique o deferimento da pleiteada compensação.

Como visto, o contrato de cartão de crédito consignado restou celebrado regularmente, oportunidade em que o apelante tomou conhecimento da natureza do negócio jurídico, respaldado pelo instrumento contratual devidamente assinado por ele mesmo.

A própria utilização do cartão e dos serviços contratados afasta qualquer alegação de falha ou violação por parte da instituição bancária, não havendo espaço
para falar-se em ocorrência de ato ilícito por parte desta.

Nesse diapasão, é assente a jurisprudência no sentido de que meros dissabores não são suficientes para ensejar a reparação de danos morais, conforme sedimentado pelo TJMT:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Com efeito, considerando a regularidade da contratação e da conduta do apelado, bem como a inexistência de prova a evidenciar ofensa a direito da personalidade do autor, não há falar em dano moral indenizável, restando adequada a sentença hostilizada que indeferiu essa pretensão.

CONCLUSÃO

Em suma, não vislumbro razão apta a modificar o decisum hostilizado, o qual se mostra adequado e consonante com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Com efeito, os elementos probatórios produzidos comprovam a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado pelo apelante, afastando suas alegações de vício de consentimento e violação ao dever de informação pelo banco, bem como atestando a inexistência de margem para adesão à modalidade de empréstimo simples, à época.

Por conseguinte, sendo válidos os termos do contrato pactuado, não há falar em nulidade ou revisão contratual, tampouco em ocorrência de dano moral indenizável ou cabimento de repetição do indébito em dobro.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Ante o resultado do julgamento, majoro
o percentual de condenação das custas processuais e
honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da
parte
recorrente, para o patamar de 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, nos
termos do art. 85, §11, do CPC,
observado o
disposto no artigo
98,§
3º do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025